Tribunal: TJSP
Processo: 1024352-36.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO EMPRESARIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Pedido prejudicado. Não configuração dos requisitos. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. INTERESSE PROCESSUAL. Presença. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Preliminares

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO EMPRESARIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Pedido prejudicado. Não configuração dos requisitos. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. INTERESSE PROCESSUAL. Presença. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Preliminares rejeitadas. FALTA DE DOCUMENTOS. Descabimento. Ação suficientemente instruída. ILEGITIMIDADE DE PARTE. Não ocorrência. Pertinência subjetiva presente. MÉRITO. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica, não há como afastar o dever de indenizar. Laudo pericial que atesta o nexo causal entre queima da fonte de energia e a ocorrência de sobretensão na rede. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. JUROS. Contagem a partir do desembolso. Alteração de ofício. Matéria de ordem pública. Apelação não provida, com determinação.